Tribunal: TJMT
Processo: 1022898-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022898-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), MARCOS FERNANDO VIEIRA DA ROCHA - CPF: 966.415.171-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DESERÇÃO DO RECURSO – POSTERIOR DESISTÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA (EMBARGOS À EXECUÇÃO) – SENTENÇA EXTINTIVA SUPERVENIENTE - PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto
contra decisão que
não conheceu do Agravo de Instrumento que interpôs, por ausência de preparo.

II. Questão em discussão

1. A questão a ser analisada consiste em verificar a viabilidade do conhecimento do Agravo Interno diante da superveniente perda do interesse recursal, considerando a extinção da ação de origem, por conta de homologação do pedido de desistência feito pelo Embargante (Executado), Agravante.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da justiça gratuita ocorreu com base na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, sendo concedido o parcelamento das custas processuais. A ausência de pagamento resultou na deserção do Agravo de Instrumento.
4. O Agravante, posteriormente, requereu a desistência dos Embargos à Execução, o que foi homologado pelo juízo de origem, com extinção do feito sem resolução do mérito.
5. A desistência da ação principal implica a perda superveniente do interesse recursal, tornando inviável a apreciação deste rrecurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
A superveniente sentença homologatória da desistência prolatada na origem acarreta a perda do interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Arts. 98, 99 e 932 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo Interno
, interposto por
Marcos Fernando Viera da Rocha
,

contra decisão monocrática, proferida por este Relator, que não conheceu do Agravo de Instrumento que interpôs, por ausência de preparo (id. 233931664).

Irresignado, o Recorrente sustenta que a decisão agravada contém equívoco, pois há comprovação de sua hipossuficiência econômica. Ainda que seja proprietário de um imóvel com valor estimado em sua cidade, como consignado na decisão de indeferimento em primeira instância, sua condição financeira desfavorável fica demonstrada pelo baixo movimento registrado em suas declarações de imposto de renda.

Por isso, pugna pelo provimento do recurso, com encaminhamento dos autos ao e. Colegiado para apreciação da matéria (id. 255377171).

Sem contrarrazões.

O magistrado
a quo
prestou informação de que a ação de origem - embargos à execução - foi extinta em razão do pedido de desistência da parte embargante (Executado), ora Agravante, sendo mantido o indeferimento do pedido de justiça gratuita em seu favor (id. 261480264).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da análise dos autos, observa-se que o Recorrente busca reformar decisão que julgou deserto o Recurso de Agravo de Instrumento que interpôs por ausência de recolhimento das custas, após indeferimento da justiça gratuita e concessão do parcelamento, cujo teor da ementa ficou assim grafada:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PREPARO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - NÃO COMPROVADA - POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS - CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO - INÉRCIA DO RECORRENTE - DESERÇÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Fernando Viera da Rocha, contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em Embargos à Execução que moveu contra o Banco Agravado, cujo objeto envolve impugnação as cláusulas de contrato de empréstimo bancário inadimplido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há hipossuficiência financeira comprovada do Executado, ora Agravante.

III. Razões de decidir

Não houve comprovação da hipossuficiência financeira, mas possibilidade de parcelamento das custas do recurso. Contudo, mesmo após intimação do Recorrente para comprovar o recolhimento das parcelas em prazo razoável, não o fez, situação que impôs a deserção.

IV. Dispositivo e tese

Ausência de recolhimento do preparo após deferimento de parcelamento das custas processuais. Deserção reconhecida.

Tese de julgamento:
O não recolhimento do preparo, após inércia do Recorrente devidamente intimado para fazê-lo, implica deserção deste agravo.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1007, §4o, do CPC. (...)”
(id. 233931664)

Contudo, posteriormente, sobreveio a notícia de que o Agravante (Executado) pleiteou a desistência da ação de origem - embargos à execução, cuja homologação por sentença ocorreu no dia 14/09/2024, com comunicação a esta instancia em 07/01/205,
in verbis
:

“(...) Trata-se Ação de Embargos À Execução promovida por Marcos Fernando Vieira da Rocha, em desfavor de Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária União – Cresol. Foi constatada a ausência da efetivação do pagamento das custas e taxas de ingresso, bem como o embargante req

requereu a desistência da ação, em razão de ter protocolado em duplicidade (evento n.o 168515817). Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se que as custas judiciais não foram pagas e a parte embargante manifestou o interesse pelo cancelamento da distribuição da ação. Por via de consequência, diante desta moldura, considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 290 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito e, por consequência, DETERMINO o cancelamento da distribuição do feito. Mantenho a decisão judicial que deliberou pelo indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao embargante, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)”

Diante da desistência da ação que deu causa ao pleito — objeto do agravo de instrumento interposto, agora em grau interno —, impõe-se o não conhecimento deste recurso por perda de interesse processual, em razão da desistência da ação proposta, com a consequente homologação pelo juízo de origem.

Cabe agora ao Agravante (Executado) recorrer da sentença proferida na ação principal por meio do recurso adequado, qual seja, o Recurso de Apelação.

Portanto, prejudicado o exame do presente agravo de instrumento pela superveniente perda do interesse processual.

Sendo assim, é caso de negar seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO do Agravo Interno
,

interposto por
Marcos Fernando Vieira da Rocha
,
ante a perda superveniente do interesse recursal
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025